Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734846-56.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JULIANA DE OLIVEIRA ROSALINO RECORRIDO: NICOLE CARVALHO GOULART, CRISTIANO TADEU LOUREDO DE LANA Defere-se aos advogados dos recorridos a sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 79777624). À secretaria: anote-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES